Tribunal: TJES
Processo: 0005179-39.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005179-39.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BARROS FURIERI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
LESÕES CORPORAIS.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO DO RÉU DE ESCOLHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
A
jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme quanto à possibilidade do réu recusar a tal benefício, mas, ressaltando, que o momento adequado é durante a Audiência Admonitória, a ser designada pelo Juízo da Execução.
P
recedente do C. STJ
e
desta Corte Estadual.

2.
C
onsiderando que não houve expressa restrição na sentença recorrida a tal
direito de escolha,
e que o momento adequado é apenas perante o Juízo da
Execução Penal,
não há como ser concedida a pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância.

3.
No que concerne à fixação de danos morais,é cabível sua fixação, quando
pleiteada desde o oferecimento da denúncia,
como no caso dos autos. Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que tal fixação independe de instrução probatória específica, tratando-se de dano
in re ipsa.

4.
No que tange à discussão quanto o valor a ser fixado, não há critério fixo,
devendo-se utilizar da razoabilidade e da proporcionalidade.
C
onsiderando a gravidade da conduta
e
a lesão sofrida,

reduzida
a indenização mínima
para
R$1500,00 (um mil e quinhentos reais),
valor que reputa-se coerente com a condição econômica das partes.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005179-39.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO BARROS FURIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO SANTOS SAITER - ES14683-A, MARCIA HELENA CALIARI - ES5015-A

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
LEONARDO BARROS FURIERI
,
irresignado com
a
s
entença

de fls.
35/36
,
proferida pel
o
M.M. Ju
i
z d
e Direito da
3
ª Vara
Criminal da
Comarca de Colatina
/ES
, que
o condenou pela prática do crime
de lesões corporais
contra mulher

(a
rt
s
. 129, §
9
º do Código Penal
),
na forma da Lei
Maria da Penha
,
aplicando-lhe pena de
5
(
cinco
)
meses de detenção
, em regime inicial aberto,
e
a suspensão da pena, na forma do art. 77 do CP, pelo período de 2 (dois) anos
.
E, ainda,
fixada indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Primeiramente, observo que
a pretensão recursal não envolve o mérito da condenação, mas apenas a aplicação da suspensão da pena e o valor dos danos morais
, razão pela qual,
delimito, assim, o objeto do recurso.

O apelante sustenta que considera a suspensão condicional da pena (sursis), pelo período de 2 (dois) anos, mais gravosa do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, fixada em
5
(
cinco
)
meses de detenção, em regime inicial aberto.

A
ssim,
requer que lhe seja garantido, na fase do cumprimento da pena, escolher se deseja aceitar o
sursis
ou cumpri-la em regime aberto.

Entretanto, r
essalto que
a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme quanto à possibilidade do réu recusar a tal benefício, mas, ressaltando, que o momento adequado é durante a Audiência Admonitória, a ser designada pelo Juízo da Execução
.

Nesses termos, cito
precedente do C. STJ:

“
(...)- O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, combinado com o art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições. (...) - Assim,
embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória),
cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma,
não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante,
uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal,
é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Precedentes. (...) (HC n. 447.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 26/10/2018.)

No mesmo sentido,
cito julgado
desta Corte Estadual
:

“
(...) 4. Concedida a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), pelo prazo de 02 anos,
deixando as condições de seu cumprimento para serem fixadas pelo Juiz da Execução Penal,
na forma do disposto no art. 159, § 2°, da Lei n° 7.210/1984,
ocasião em que o condenado pode recusar o sursis, caso entender mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.
5. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198753187, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Portanto,
considerando que não houve expressa restrição na sentença recorrida a tal
direito de escolha,
e que o momento adequado é apenas perante o Juízo da
Execução Penal,
não há como ser concedida a pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância.

No que concerne à fixação de danos morais,
ressalto que,
é cabível sua fixação
, conforme
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
quando
pleiteada desde o oferecimento da denúncia,
como no caso dos autos.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça
, em sede de Recursos Repetitivos, no tema nº 983,
firmou entendimento de que tal fixação independe de instrução probatória específica, tratando-se de dano
in re ipsa
:

“
[...] 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação,
emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.” (STJ – REsp 1675874/ MS –TERCEIRA SEÇÃO – DJe 08/03/2018)

No que tange à discussão quanto o valor a ser fixado
, ressalto que
não há critério fixo,
devendo-se utilizar da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando,
em especial,
a gravidade da conduta praticada,
o sofrimento da vítima, a condição econômica das partes.

A respeito da questão, cito julgado da Corte Cidadã:

“
(...) 5. Embora o arbitramento do valor devido a título de compensação dos danos morais não seja tarefa fácil, é importante registrar que o juízo penal deve apenas arbitrar um valor mínimo, o que pode ser feito, com certa segurança,
mediante a prudente ponderação das circunstâncias do caso concreto - gravidade do ilícito, intensidade do sofrimento, condição sócio-econômica do ofendido e do ofensor, grau de culpa, etc. - e a utilização dos parâmetros monetários estabelecidos pela jurisprudência para casos similares.
Sendo insuficiente o valor arbitrado poderá o ofendido, de qualquer modo, propor liquidação perante o juízo cível para a apuração do dano efetivo (art. 63, parágrafo único, do CPP). (...) (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 16/12/2016.)

Na hipótese dos autos, ressalto ter restado comprovado que o réu empurrou a vítima na cama, para impedir que esta saísse de casa com a filha menor, e, em seguida, quando a genitora e irmã da vítima chegaram no local, bateu o portão com força sobre a mão a vítima, lesionando-a, na presença de seus familiares.

Destarte,
considerando a gravidade da conduta,
praticada na presença de outras pessoas,
e, a lesão sofrida,
reputo que o valor fixado na sentença se mostra desproporcional, porém, o montante pretendido pelo réu também deve ser considerado ínfimo. Assim,

reduzo
a indenização mínima
para
R$1500,00
(um mil e quinhentos reais), valor
que reputo ser coerente com a condição econômica das partes.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e
D
O
U
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para
reduzir a
indenização mínima à vítima
para
o valor de
R$1500,00 (um mil e quinhentos reais).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.